Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-17.2022.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001227-17.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOCENIL PAULO DA SILVA - CPF: 630.263.331-15 (RECORRENTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), JOSIMAR ANDRE DA SILVA - CPF: 893.111.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 494.953.484-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FARID MARSZAL - CPF: 406.606.301-25 (VÍTIMA), LAURA KEILLE VENTURA DE MATOS - CPF: 954.854.811-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA –

PRONÚNCIA – JÚRI – 1.
DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL –
IMPOSSIBILIDADE – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
EXCLUSÃO
– IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

2.
Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Jocenil Paulo da Silva
,
contra a decisão anexada sob Id. 160540175, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor dos crimes de
Homicídio qualificado
na modalidade
tentada
(art. 121, §2º, IV e VI c/c art. 14, II, CP)
e Ameaça
(art. 147, CP).

Em suas
razões
, requer a
despronúncia
por falta de dolo,
desclassificando-se a conduta para Lesão corporal
, mas se vencido nessa tese, almejou que seja
afastada a qualificadora
de recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 160540186).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 160540189).

O magistrado
a quo
deixou de manifestar seu
Juízo de retratação.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 166083157), conforme sumário que segue:

“Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Tentativa de homicídio duplamente qualificado e ameaça (art. 121, §2º, IV e VI, e §2º-A, c/c 14, II, ambos do CP, com a incidência da Lei n. 11.340/2006 e reflexos da Lei n. 8.072/90, bem como incurso no crime do art. 147, caput, c/c art. 61, II, h, ambos do CP). 1. Inconformada, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, pugnando pela desclassificação da conduta de homicídio para o crime de lesão corporal em razão da ausência de animus necandi. NÃO ACOLHIMENTO. Prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Vítima atingida por diversos golpes de faca em múltiplas regiões do corpo. Recorrente afirmou por várias vezes que a mataria. Prova testemunhal suficiente para o respaldo da decisão de pronúncia, a qual restou corroborada pelo exame de corpo de delito anexado aos autos. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do
in dubio pro societate
. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. 2. Subsidiariamente, pretende-se o afastamento da qualificadora da surpresa. NÃO ACOLHIMENTO. Vítima surpreendida no interior de sua residência pelo recorrente que não residia no local e adentrou no imóvel clandestinamente, atacando-a repentinamente. Lastro probatório suficiente à submissão da matéria ao Conselho de Sentença. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 7.8.2022, por volta das 22 horas, em residência localizada no Lote 742, Assentamento Vale dos Sonhos, Poxoréo/MT,
Jocenil Paulo da Silva
, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, agindo de modo a dificultar a defesa da vítima,
tentou matar
sua ex-companheira
Laura Keille Ventura dos Santos
. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Jocenil
ameaçou de morte
Antônio Farid Marszal
.

Após regular trâmite processual
, ele foi pronunciado pela autoria dos delitos de Homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, §2º, IV e VI c/c art. 14, II, CP) e Ameaça (art. 147, CP).

Neste grau de jurisdição, requer a despronúncia por falta de dolo, desclassificando-se a conduta para Lesão corporal, mas se vencido nessa tese, almejou que seja afastada a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Primeiramente, é importante destacar que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) "Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões. Após, o magistrado encaminhou os autos, para a
apreciação
do recurso interposto.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditória, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido

I – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Primeiramente, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, o recorrente afirmou judicialmente que foi até a residência da vítima, onde se iniciou uma discussão com
Antônio Farid Marszal
, contudo, este fugiu do local. Nesse momento, a vítima passou a lhe atacar, arremessando garrafa, copo, prato e outros objetos. Em seguida, ela pegou uma faca e entraram em luta corporal, sendo que acabaram se cortando com os cacos de vidro espalhados pelo chão.

Por sua vez, a vítima afirmou perante a autoridade judiciária, que havia ido ao mercado e quando retornou, ao entrar no imóvel, foi surpreendida com as agressões do recorrente, que portava um “facão”. Ele lhe xingava e feria constantemente, dizendo que mataria seu tio
Antônio
. Em seguida, o recorrente a deixou tomar um banho para limpar os ferimentos, foi quando ele lhe encostou na parede e dizia que estava ali para matar. Ele voltou a lhe agredir por cerca de vinte minutos, mas os policiais chegaram, sendo que o recorrente ainda portava a faca.

Nesse contexto,
constata-se ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, em especial, considerando que ele teria afirmado à vítima, que estava ali na sua residência “para matar”, que a sua intenção era a de matá-la. Além disso, apesar de no exame de corpo de delito constar que a conduta do réu não resultou perigo de vida, não se pode ignorar que a vítima foi atingida com diversas facadas, o que se extrai do exame de corpo de delito de Id. 160539279, em que consta a existência de seis lesões corto cortantes pelo corpo da vítima, de cerca de 3 a 6 cm, circunstâncias que, naturalmente, aumentaram a
possibilidade de risco à vida
.

O fato do quesito
“resultou perigo de vida”
ter sido respondido negativamente no laudo pericial, não conduz à automática conclusão de que o recorrente agiu sem dolo de matar. Mesmo que o perito tenha respondido negativamente a esse quesito, ainda assim há a possibilidade de que o recorrente tenha agido com
animus necandi
ou ao menos que tenha aceitado esse risco (dolo eventual).

Com efeito, não se pode ignorar aqui, a possibilidade do dolo eventual, pois, ao desferir vários golpes de faca contra a vítima, o recorrente teria aceitado o risco de matá-la; ou seja, não se descarta que, ao atingir a vítima com diversos golpes de faca, o recorrente, sem saber onde a atingiria ou quais as consequências dessa conduta, pode ter aceitado a possível morte da vítima, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Consigne-se aqui, que eventuais contradições nas palavras da vítima ou das testemunhas não podem acarretar, por si sós, nesta fase de mera admissibilidade da acusação, a absolvição sumária do recorrente ou a desclassificação da sua conduta, pois, existentes mais de uma versão dos fatos nos autos, de modo que a apreciação das provas produzidas no feito, devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Assim, embora, a defesa insista na tese de desclassificação para lesão corporal, não pode ser tida como única verdade, ainda mais, porque, tal como, demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

I – QUALIFICADORA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

O recorrente pleiteia, ainda, a exclusão da
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, de acordo com as palavras judicializadas da vítima, ela chegou em sua residência e, imediatamente, foi surpreendida com uma facada desferida pelo recorrente; ou seja, ele a atingiu de surpresa, não havendo que se falar, portanto, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Nesse sentido:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada que não se revela manifestamente improcedente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023